Tribunal: TJDFT
Processo: 0738466-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738466-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON PEDRO DA SILVA AGRAVADO: MULTICON ENGENHARIA LTDA, MULTICON ENGENHARIA I LTDA - SPE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante Gerson Pedro da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em sede de execução de título extrajudicial, que determinou ao arrematante que comprovasse o recolhimento de eventuais tributos pendentes (IPTU/TLP), devidos até a data da arrematação, no prazo de 5 (cinco) dias, para, só então, ser expedido alvará ou ofício de transferência em favor do arrematante, no valor correspondente, a partir do produto da arrematação. Inconformado, o agravante sustenta que não tem a obrigação de recolher tributos pendentes e relativos ao período anterior à arrematação, até porque, quando esta ocorre em hasta pública, é considerada uma forma de aquisição originária da propriedade. Alega que a propriedade adquirida por meio da arrematação judicial implica o rompimento de todo e qualquer vínculo daquele bem, tanto com relação ao antigo proprietário, quanto com os ônus e gravames que o embaraçavam, tais como penhoras, ou até mesmo as dívidas tributárias contraídas anteriormente à arrematação. Afirma que consta expressamente no Edital de Leilão e Intimação não constar sobre os imóveis a serem leiloados a existência de eventuais débitos de impostos e taxas. Pugna pela reforma da decisão, para determinar a transferência dos imóveis arrematados livre de qualquer encargo cujo valor não tenha sido discriminado no Edital do leilão. Pleiteia, ainda, o efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação do fato de, se mantida a decisão recorrida, vir a ser obrigado ao pagamento de impostos em período anterior à arrematação e não previstos no Edital do leilão, de modo a causar lhe causar evidente prejuízo financeiro. Quanto à verossimilhança das alegações, de igual modo, observa-se presente este requisito. O parágrafo único do art. 130, do CTN, prevê que, arrematado o bem em hasta pública, não existirá responsabilidade tributária do arrematante quanto a períodos anteriores à realização da alienação, pois os débitos tributários sub-rogam-se no preço do bem. Além disso, cabe mencionar que a aquisição de imóvel em hasta pública é considerada originária, de modo que o proprietário arrematante só será responsável dos débitos posteriores à aquisição do bem. Sobre o tema, inclusive, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. (Acórdãos no 1750870 e 1643109). Cabe destacar, ainda, que o Edital do leilão juntado aos autos estabeleceu que não constam eventuais débitos de impostos ou taxas sobre o bem imóvel adquirido pelo agravante. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado, determinando a suspensão da eficácia da decisão recorrida no que tange à exigência de comprovante de pagamento de tributos anteriores à arrematação. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator